Tribunal: STF
Processo: AP 1203
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ALEX JÚNIOR DA TRINDADE COSTA, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Designei audiência de instrução para a oitiva de testemunhas arroladas na denúncia para as 14h00min do dia 15/4/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Magistrado Instrutor deste Gabinete, Airton Vieira, designando, ainda, o dia 16/4/2024, às 14h00min, para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório do réu.



    A Defesa do acusado requereu a redesignação da audiência, sob fundamento de que está marcada, para os mesmos dias e horários, audiência relativa à AP 1648, na qual é réu Edilson Surnogne, cuja defesa é patrocinada pelo mesmo advogado do acusado na presente ação penal (eDoc. 48).



    Sustenta que:



    “Em que pese a possibilidade pela realização simultânea de mais de uma audiência de instrução em mesmo(s) dia(s) e horário(s), ante a existência de mais de um advogado, na presente situação ambas serão presididas pelo mesmo magistrado. Dessa forma, ante o equívoco, requer a Vossa Excelência pela redesignação da supracitada audiência para outra data, ou ainda havendo a manutenção quanto a data, que seja informado outro horário.”



    É o relatório. DECIDO.



    Observo, de início, que não houve equívoco na designação das audiências nesta AP 1203 e na AP 1648, para as mesmas datas e horários, a serem presididas por um mesmo Magistrado Instrutor, pois a determinação de realização dos atos processuais em questão da forma estabelecida nos despachos exarados em 3/4/2024 atende ao princípio da economia processual, já que as testemunhas de acusação a serem ouvidas no dia 15/4/2024 são as mesmas em ambas as ações penais, a saber:



    1. CARLOS EDUARDO MELO DE SOUZA: Policial Militar do Distrito Federal, matrícula nº 505579, comandante do BOPE da PMDF, Brasília/DF;



    2. HERMISON BERNARDES RANGEL: Policial Militar do Distrito Federal, matrícula nº 242543, operador do grupo de intervenção tática do BOPE da PMDF, Brasília/DF,



    3. JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA: Policial Militar do Distrito Federal, matrícula nº 868105, motorista do comandante do BOPE da PMDF, Brasília/DF; e



    4. RONALDO PIRES DA ROCHA: Policial Militar do Distrito Federal, matrícula nº 747849, negociador do BOPE da PMDF, Brasília/DF;



    De outro lado, não há incompatibilidade de datas e horários para a realização das audiências para oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório dos réus nas AP’s 1203 e 1648, designadas para o dia 16/4/2024, às 14h00min, pois mesmo que a defesa de ambos os acusados seja patrocinada por um único advogado constituído nos respectivos autos, as audiências serão presididas também pelo mesmo Magistrado Instrutor, que, por óbvio, ouvirá uma testemunha e interrogará um réu por vez, circunstância que não trará qualquer prejuízo à defesa dos acusados.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente